Tribunal: CVM
Processo: 19957.010181/2022-25
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.010181/2022-25

Data do julgamento: 30/01/2024

Relator: Diretor João Accioly

Acusados:
FC2 Broker Ltda.
Fabio dos Santos Carvalho

Ementa: Apurar responsabilidades por suposta oferta pública de valores mobiliários,
sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do
art. 19 da Lei n° 6.385/1976 e dos arts. 2o e 4° da Instrução CVM no
400/2003. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n°
6.385/76, pelas condenações:

I . FC2 Broker Ltda: multa de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais);

II. Fabio dos Santos Carvalho: multa de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e ao Ministério Público Federal
do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no
Diário Eletrônico da CVM em
08/04/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 578 (1995874) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 1

105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.

O Diretor Otto Lobo acompanhou o voto do relator em relação às
conclusões quanto aos elementos de materialidade e autoria da infração formulada
e apresentou manifestação de voto adicionando comentários em relação à
caracterização da distribuição do token "BitBroker".

Ausente os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Daniel Maeda, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento,
que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 12/03/2024, às 16:53, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 18/03/2024, às 13:04, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
22/03/2024, às 23:23, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 04/04/2024, às 22:09, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 05/04/2024, às 11:55, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1995874 e o código CRC 214E8930.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1995874 and the "Código CRC" 214E8930.
Extrato de Sessão de Julgamento 578 (1995874) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 2

Extrato de Sessão de Julgamento 578 (1995874) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N° 19957.010181/2022-25
Reg. Col. 2816/23
Acusados:
FC2 Broker Ltda. - “FC2” ou “Acusada”
Fabio dos Santos Carvalho – “Fabio” ou “Acusado”
Assunto:
Alegada oferta de valores mobiliários sem obtenção de registro ou dispensa.
Relatório
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
O processo foi instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários -
SRE para apurar a eventual responsabilidade da FC2 Broker Ltda (“FC2”), como ofertante, e
por Fabio dos Santos Carvalho como seu representante, por supostamente terem realizado
oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76
e no art. 2o da então vigente Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I,
do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.
II.
ACUSAÇÃO: MATERIALIDADE
2.
A SRE dividiu sua análise conforme os produtos de investimento que alega terem sido
oferecidos pela F2C, chamados de FC2Cripto, SmallCoin, BITSoja, Token Imobiliário e
BitBroker. Todos eles tinham a forma de tokens.
FC2Cripto, da BITSoja e da Smallcoin
3.
Primeiramente, a área técnica verificou que esses três tokens eram ofertados no website
da FC2Broker: FC2Cripto, BITSoja e SmallCoin. De acordo com o regulamento que a F2C
disponibilizava em seu website (doc. 1567071), esses tokens consistiam em:
“3. O token FC2 Cripto é indexado nas três principais criptomoedas: Bitcoin BTC,
Litecoin LTC e Ethereum ETH e a variação média semanal será também a variação
média desse token, atualizado 1 vez na semana; A Bitsoja – nosso token mais
conservador – é indexado ao saco de 60kg de soja no Mato Grosso, também atualizado
semanalmente, divulgado pelo IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia
Agrícola); O Smallcoin é o nosso token mais arriscado e é indexado a 5 pequenas
moedas promissoras divulgadas e escolhidas pela corretora, podendo ser alteradas se
convier em nossas análises (todos os detalhes de cada produto está amplamente
divulgado no site da exchange e em nossas redes sociais); Outros tokens poderão ser
criados e divulgados em suas apresentações;”

Relatório de Julgamento (2082994) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Relatório – Página 1 de 6

4.
De início, a SRE entendeu que o FC2Cripto e o BITSoja estão atrelados a outros ativos
e seriam previamente definidos, não havendo espaço para a gestão ativa do ofertante com o fim
de obter maior rentabilidade. Também teve a SRE o cuidado de obter a análise da
Superintendência de Relações com o Mercado de Intermediários – SMI, que emitiu parecer
concluindo que nenhum dos tokens correspondia a contrato derivativo, o que também atrairia
a obrigatoriedade de registro. No caso das "Smallcoins", a SRE afirmou que a FC2 não apenas
vende um token correspondente a uma composição fixa de criptomoedas, mas também prestaria
um serviço de análise contínua que pode resultar na alteração da composição da cesta. Tal
atuação possuiria relevante impacto no retorno verificado pelos investidores e constituiria o
esforço de terceiro caracterizador de contrato de investimento coletivo.
5.
A SRE elaborou um quadro onde analisou a proposta de investimento relacionada aos
três tokens, sob a ótica do “teste” para verificar se dado investimento constitui contrato de
investimento coletivo, nos termos do art. 2o, IX, da Lei no 6.385/76. Nesse contexto,
inicialmente, observou todas as características apenas em relação ao token SmallCoin.

6.
Posteriormente, ao responder ofícios que a SRE lhes enviou (doc. 1567074 e 1567075), os
Acusados afirmaram que até então haviam captado pouco mais de R$ 580.000,00 (doc. 1567077),
que estariam “perfeitamente de acordo com as observações apresentadas”, e que iriam
“alterar o regulamento e todas as informações para as moedas definidas e já fixadas no token,
na quantidade exata de cada uma, sem interferência de gestão.”.
Relatório de Julgamento (2082994) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Relatório – Página 1 de 6

7.
Com isso, foi realizada nova análise da descrição dos tokens disponíveis à época e
observou-se no site a previsão de que a ofertante teria a prerrogativa de promover alteração da
cesta de criptomoedas que compõem o índice, conforme o entendimento dos Ofertantes (doc.
1567078). Nesse sentido, a Acusação destaca o seguinte trecho do site da Acusada:
"Nessa classe de tokens disponibilizados pela BROKER, atrelamos 2 tokens à uma
cesta de criptomoedas, formando assim um conjunto de criptomoedas diversificadas -
uma forma de investir sem correr grandes riscos, e de forma facilitada, pois nosso
sistema separa em partes iguais e adquire as criptomoedas pelos melhores preços
durante o mês. Nesse caso, a rentabilidade tende a ser melhor do que investindo
sozinho, visto que somado com os demais investidores é possível adquirir por melhores
preços no decorrer do período. Isso se chama convexidade, que é basicamente a
minimização de perdas com potencialidade ilimitada de valorização".
8.
Com isso, a Acusação afirma que a FC2 não só faz a gestão da composição das cestas
de criptomoedas, como também atuaria decidindo o melhor momento para adquiri-las, tendo
ainda mais relevância no resultado final dos investidores. Assim, a SRE entendeu que ambos
os tokens, FC2Cripto e SmallCoins, reuniriam todas as características de valor mobiliário
previstas no art. 2o, IX, da Lei no 6.385/76, conforme tabela:

FC2Cripto
SmallCoins
Há investimento?
Sim. Os investidores aplicam recursos
financeiros, com o fim de obter
valorização de suas aplicações.
Sim.
Os
investidores
aplicam
recursos financeiros, com o fim de
obter valorização de suas aplicações.
Esse investimento é
formalizado por um título,
ou por um contrato?
Sim, o aceite aos termos estabelecidos
pela FC2BRoker em seu website já
cumpre este requisito.
Sim,
o
aceite
aos
termos
estabelecidos pela FC2BRoker em
seu website já cumpre este requisito.
O investimento é coletivo?
Sim, na medida em que é oferecido
indistintamente e pode ser adquirido
por vários investidores, de modo que
os esforços do empreendedor são
padronizados
e
direcionados
à
coletividade.
Sim, na medida em que é oferecido
indistintamente e pode ser adquirido
por vários investidores, de modo que
os esforços do empreendedor são
padronizados
e
direcionados
à
coletividade.
Alguma forma de
remuneração é oferecida
aos investidores?
Sim, o investidor é atraído pela
possibilidade de ganhos especulativos
por meio do token.
Ademais, como pode ser visto na
página de internet, foi dada a
informação
da
existência
de
rentabilidade mensal.
Sim, o investidor é atraído pela
possibilidade
de
ganhos
especulativos por meio do token.
Ademais, como pode ser visto na
página de internet, foi dada a
informação
da
existência
de
rentabilidade mensal.
A remuneração oferecida
tem origem nos esforços do
empreendedor ou de
terceiros?
Sim, uma vez que fazendo uso dos
valores obtidos coletivamente é feita
uma análise a respeito do melhor
momento
para
adquirir
as
criptomoedas, além da possibilidade
de
gestão
da
composição
das
FC2Criptos conforme a análise dos
Ofertantes
Sim, uma vez que fazendo uso dos
valores obtidos coletivamente é feita
uma análise a respeito do melhor
momento
para
adquirir
as
criptomoedas, além da possibilidade
de
gestão
da
composição
das
Smallcoins conforme a análise dos
Ofertantes.
Houve oferta pública?
Sim, por meio da internet.
Sim, por meio da internet.

Relatório de Julgamento (2082994) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Relatório – Página 1 de 6

9.
Com base em tais argumentos, a Acusação conclui que a FC2 e seu responsável
realizaram oferta pública de contratos de investimento coletivo, nas formas da FC2Cripto e da
SmalCoin, e que tal oferta teria sido irregular, pois feita sem o registro prévio na CVM ou sua
dispensa pela autarquia.
Token Imobiliário
10.
A SRE destaca do regulamento do Token Imobilário (doc. 1567080) que através dele
seria possível investir na construção e venda de imóveis de forma conjunta, tendo
rentabilidade líquida de até 25%. Isto é, os investidores poderiam adquirir tokens
representativos de uma fração de um imóvel a ser construído e comercializado em valor
suficiente para proporcionar o rendimento prometido. Ao analisar o Token Imobiliário,
afirmou estarem presentes todas as características de valor mobiliário conforme o art. 2o, IX,
da Lei no 6.385/76 nos seguintes termos:

Token Imobiliário
Há investimento?
Sim. Os investidores aplicam recursos financeiros,
com o fim de obter valorização de suas aplicações.
Esse investimento é formalizado por um título, ou
por um contrato?
Sim, o aceite aos termos estabelecidos pela
FC2BRoker em seu website já cumpre este requisito.
(versão disponível atualmente - 1602350)
O investimento é coletivo?
Sim, na medida em que é oferecido indistintamente e
pode ser adquirido por vários investidores, de modo
que os esforços do empreendedor são padronizados e
direcionados à coletividade.
Alguma forma de remuneração é oferecida aos
investidores?
Sim, até 25% líquido de rentabilidade.
A remuneração oferecida tem origem nos esforços
do empreendedor ou de terceiros?
Sim, uma vez que o imóvel seria construído e
comercializado sem o esforço do investidor.
Houve oferta pública?
Sim, por meio da internet.
11.
Ao questionar a FC2 sobre a oferta do Token Imobiliário (1567081 e 1567082), a
empresa respondeu que suspendeu a oferta, que só teria chegado a vender dois tokens, no
valor total de R$50.000,00, e que devolveu os valores corrigidos aos adquirentes (1567083).
12.
Com isso, a SRE concluiu que a FC2 e seu responsável realizaram oferta de valores
mobiliários de contratos de investimento coletivo, na forma dos Tokens Imobiliários, e que
tal oferta foi irregular, porque se deu sem o registro prévio ou sua dispensa.
Bit Broker
13.
Finalmente, também seria um token supostamente ofertado na página da internet da
FC2 o BitBroker. Este era divulgado por meio do seguinte apelo (doc. 1567086):
"Retorno mensal sobre os lucros da corretora de 5%. Todos os lucros com
corretagens e taxas e operações realizadas pela BROKER serão repassados aos
detentores desse token, mensalmente”.
14.
Assim como em relação aos demais tokens, a Acusação resumiu sua análise sobre o
produto constituir um contrato de investimento coletivo numa tabela, a seguir reproduzida:
Relatório de Julgamento (2082994) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Relatório – Página 1 de 6

Bit Broker
Há investimento?
Sim. Os investidores aplicam recursos financeiros,
com o fim de obter valorização de suas aplicações.
Esse investimento é formalizado por um título, ou
por um contrato?
Sim, o aceite aos termos estabelecidos pela
FC2BRoker em seu website já cumpre este requisito.
(versão disponível atualmente - 1602350)
O investimento é coletivo?
Sim, na medida em que é oferecido indistintamente e
pode ser adquirido por vários investidores, de modo
que os esforços do empreendedor são padronizados e
direcionados à coletividade.
Alguma forma de remuneração é oferecida aos
investidores?
Sim, 5% sobre os lucros da corretora.
A remuneração oferecida tem origem nos esforços
do empreendedor ou de terceiros?
Sim, conforme descrito o rendimento viria das
atividades da Ofertante.
Houve oferta pública?
Sim, por meio da internet.
15.
Quando questionados (doc. 1567086) acerca desse token, os Acusados afirmaram que
esse token não teria chegado nem a ser disponibilizado para aquisição na plataforma e que
estariam suspendendo a oferta (doc. 1567089).
16.
A SRE concluiu tratar-se de oferta pública irregular de valores mobiliários.
17.
A Acusação também afirma que a FC2 teria realizado repetidamente ofertas públicas
irregulares de valores mobiliários, em agravante da irregularidade. Afirma que a FC2 teria
demonstrado em suas respostas aos ofícios estar ciente de seu equívoco, e mesmo assim após
algum tempo oferecia um novo produto com características de contrato de investimento
coletivo, totalizando ao menos quatro ofertas distintas no período investigado.
III.
ACUSAÇÃO: AUTORIA
18.
A SRE imputou a responsabilidade pelas infrações à (i) FC2, por ser a responsável pelos
endereços eletrônicos utilizados nas ofertas e por se apresentar como responsável desses
endereços nas respostas dos ofícios encaminhados, e (ii) ao Sr. Fabio dos Santos Carvalho, com
base no art. 56-B da Instrução CVM no 400/03, por ter-se identificado como responsável pela
FC2 e identificar-se como sócio administrador em uma de suas respostas (doc. 1567090).
IV.
MANIFESTAÇÃO PRÉVIA, MANIFESTAÇÃO DA PFE E COMUNICAÇÃO AO MPF
19.
Em observância ao disposto no art. 5o, parágrafo único, II, da RCVM 45/2021, foram
enviados ofícios aos Acusados acerca dos fatos imputados1. As respostas dos Acusados foram
mencionadas neste Relatório.
20.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, no Parecer no 00185/2022/GJU -
4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 13.10.20222, concluiu restarem atendidos os requisitos processuais
da peça acusatória exigidos pela Resolução CVM no 45/21.

1 Ofício no 14 (1567068), Ofício no 116 (1567074), Ofício no 143 (1567075), Ofício no160 (1567081), Ofício no 169 (1567082)
e Ofício no 377 (1567086), todos de 2021 e da SRE – GER-3.
2 Doc. 1653399.
Relatório de Julgamento (2082994) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Relatório – Página 1 de 6

21.
Em 06.12.2022, foi enviada cópia integral dos autos ao MPF/MT3.
V.
DEFESA
22.
Os Acusados foram citados4 e não apresentaram suas razões de defesa.
VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
23.
Na reunião do Colegiado de 21.03.2023, o Processo foi sorteado à minha relatoria5.
24.
Em 9 de janeiro de 2024, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da
CVM, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2024.

João Accioly
Diretor Relator

3 Doc. 1660809.
4 A citação de Fábio dos Santos Carvalho foi efetuada por correspondência, com Aviso de Recebimento (AR) datado de
14.12.2022 (1687710), tendo o acusado, inclusive, solicitado acesso aos autos (1705894), que foi concedido em 25.01.2023.
Enquanto isso, a FC2 Broker foi inicialmente citada por correspondência, porém houve sua devolução (1678733), por esta
razão, procedeu-se a citação por Edital de Citação em 24.01.2023 (1705001), nos termos do Ofício Interno no
15/2021/CVM/SPS/GCP (1704992).
5 Doc. 1743776.
Relatório de Julgamento (2082994) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N° 19957.010181/2022-25
Reg. Col. 2816/23
Acusados:
FC2 Broker Ltda. - “FC2” ou “Acusada”
Fabio dos Santos Carvalho – “Fabio” ou “Acusado”
Assunto:
Alegada oferta de valores mobiliários sem obtenção de registro ou dispensa.
Voto
I.
INTRODUÇÃO
1.
Como descrito no §2 do Relatório, os produtos de investimento da FC2 que a acusação
afirma terem sido objeto de oferta pública foram os tokens denominados FC2Cripto, BITSoja,
Smallcoin, Token Imobiliário e BitBroker. Desses cinco, apenas o BITSoja não possuiria, para
a acusação, todos os requisitos previstos no art. 2o, IX, da Lei 6.385/76 para caracterização
como valor mobiliário sujeito ao regime legal1. Os quatro demais a acusação entendeu
possuírem todos os requisitos: SmallCoin, FC2Cripto, Token Imobiliário e BitBroker.
2.
Este voto inicialmente analisa a ocorrência de oferta pública; em seguida, se os produtos
constituem contratos de investimento coletivo. Seguindo a mesma organização que a peça
acusatória, dividem-se em três subtópicos: um para FC2Cripto e SmallCoin, um para o Token
Imobiliário e um para o BitBroker.
II.
CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA
3.
Os autos contêm anúncios feitos pela FC2 na Internet em seu website ( (v. §§ 3, 10 e 13
do Relatório) que demonstram o direcionamento dos produtos de investimento com alcance
amplo e indiscriminado ao público em geral, caracterizando a oferta pública. Para ilustrar,
reproduzo dois trechos obtidos do website da empresa:

1 Destaco que a Acusação teve o cuidado de verificar se os tokens poderiam requerer registro por se enquadrarem como
contratos derivativos, que na classificação do art. 2o da Lei 6.385 também são considerados valores mobiliários sujeitos ao
regime legal (v. Relatório, §4). A análise, com que concordo inteiramente, foi feita pela Superintendência de Relações com o
Mercado de Intermediários – SMI, concluindo que nenhum dos produtos examinados teria características de derivativos.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Voto Relator – Página < 2 > de < 11 >

4.
Ademais, este processo tem um aspecto curioso que é a atitude extraordinariamente
cândida do acusado ao longo da fiscalização e da fase instrutória, que chega de certa forma a
culminar na ausência de peça de defesa2. Ao receber os ofícios, a empresa respondia
concordando com a caracterização dos produtos como contratos de investimento coletivo
(inclusive informando alterações adotadas para que deixassem de sê-lo – embora, como se verá,
nem sempre suficientes para isso), lista de adquirentes de tokens e respectivas quantias, e até o
desfazimento das operações no caso do Token Imobiliário (v. Relatório, §§10, 20, 24 etc).
II.I. Oferta pública do SmallCoins:
5.
Veja-se o excerto do Ofício 116/2021 da SRE, que afirma haver oferta irregular do
token SmallCoins (doc. 1567074) – destacando o “serviço de análise contínuo que pode
resultar na alteração da composição das ‘SmallCoins’” como razão para classificá-lo
(corretamente, adiante-se) como contrato de investimento coletivo:

6.
No documento classificado nos autos como “Resposta ao Ofício 116” (1567084), a
resposta não poderia ser mais cândida. A empresa reconhece a oferta e afirma sua intenção de
remover o que lhe fora apontado como razão determinante da configuração de valor mobiliário:

7.
A F2C também apresentou, em resposta, a relação dos 125 adquirentes dos SmallCoins,
e do valor total captado, de pouco mais de R$ 580 mil (doc. 1567077).

2 A revelia (v. Relatório, §31) não representa confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa (art. 28 da Resolução
CVM no 45/2021), pelo que este voto examina os elementos de materialidade e autoria com base no que a Acusação trouxe
aos autos e nas manifestações dos acusados durante a fase instrutória.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Voto Relator – Página < 3 > de < 11 >

II.I. Oferta pública do Token Imobiliário:
8.
Nos Ofícios 160/21 e 169/21 (1567082), a SRE trata do Token Imobiliário. Apesar de
não constar dos autos a resposta da empresa ao primeiro, o Ofício 169 mostra que ela
reconheceu ter feito a oferta, afirmou tê-la interrompido e perguntou sobre a possibilidade de
realizá-la com esforços restritos:

9.
Ao responder o Ofício 169, a F2C segue no reconhecimento dos atos pelos quais ofertou
o ativo, informa para quem vendeu e que desfez as operações (15677083):

II.III. Oferta Pública do FC2 Cripto
10.
Diferentemente dos demais tokens, não localizei nos autos troca de comunicação entre
a CVM e a empresa especificamente tratando desse produto. Entretanto, as demais evidências
em que os SmallCoins aparecem como ofertados ao público também contêm referência idêntica
ao FC2 Cripto. Ademais, sua composição é muito semelhante à dos SmallCoins, apenas
mudando a cesta de criptomoedas, pelo que o reconhecimento da oferta das SmallCoins
corrobora que havia disponibilização efetiva também do produto FC2 Cripto ao público
investidor.
11.
A oferta pública, portanto, está mais que suficientemente caracterizada nos autos para
– com exceção, apenas, do produto BitBroker.

Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Voto Relator – Página < 4 > de < 11 >

II.IV. BitBroker: distinção relevante
12.
De início, nota-se que os autos contêm um indício forte de que teria havido a oferta
pública também do BitBroker: um “print” da tela do site da F2C, com que a SRE instrui o
Ofício 377/21 (doc. 1567086), onde afirma tratar-se de oferta irregular de valor mobiliário e
requerer da empresa as informações a respeito (como modelo do contrato, quantidade vendida,
valores, adquirentes etc). Ali há curtas descrições de três produtos, F2C Cripto, SmallCoin e
BitBroker, cada um aparentemente com um link para aquisição, com o texto “Invista”:

13.
É claro que a primeira olhadela sobre a figura acima passa a qualquer leitor uma
impressão de evidência inescapável. O que poderia ser “mais oferta pública” que um botão
dizendo “invista” numa página direcionada ao público investidor? O que poderia ser “mais
valor mobiliário” que algo equivalente a uma participação acionária na emissora? Nada mais
natural que a área técnica, diante de tal figura, tenha oficiado a empresa afirmando tratar-se de
oferta pública irregular.
14.
Porém, a resposta ao Ofício 377 já levanta sérias dúvidas sobre essa oferta. Enquanto a
FC2 admitiu ter feito a oferta pública de todos os demais produtos, ao responder o ofício sobre
o BitBroker ela afirmou que o produto não teria sido efetivamente implementado, de modo que
nem mesmo chegou a estar disponível para aquisição na plataforma da empresa (1567089):
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Voto Relator – Página < 5 > de < 11 >

15.
Não identifiquei nos autos qualquer razão para duvidar da veracidade da afirmação.
Pelo contrário, o reconhecimento em todas as demais respostas de que os produtos estavam
disponíveis e haviam sido adquiridos como resultado das respectivas ofertas dá credibilidade a
essa resposta. Tampouco há nos autos sinal de que algum investidor foi alcançado ou adquiriu
o token em questão – o que talvez não fosse mesmo ainda viável.
16.
Com efeito, as características desse produto corroboram a alegação de que ainda não
havia sido disponibilizado, mas por organização trato disto em subtópico próprio (v. §40
abaixo), pois tais características afetam sua caracterização como contrato de investimento
coletivo – mais precisamente, a falta de algumas. Por ora, para esclarecer sua relevância na
análise de ter ou não havido oferta, aponto apenas que a falta de características básicas do contrato
– nomeadamente, o objeto e o preço – reforça a percepção de que o produto nem mesmo havia
chegado a ser inteiramente estruturado pelos acusados (o que na carta eles descrevem dizendo
que “ainda não [haviam] regulado o token bitbroker para comercialização”).
17.
Outro indício com alguma significância seriam as palavras dos próprios acusados, que
na resposta ao Ofício 377 reproduzida acima afirmam que “a oferta pública já foi suspensa”.
Porém, esse indício não me parece robusto. Os acusados revelam, não só nas respostas aos
ofícios, mas em todo material produzido, um despreparo técnico estrondoso, desconhecendo
terminologia jurídica aplicável ao mercado de capitais e até alguns conceitos básicos de
finanças. O que um acusado pode admitir com confiabilidade é a prática de determinados atos;
dizer que fez ou deixou de fazer uma oferta pública, ou que a suspendeu, é um juízo jurídico,
e nesse caso o juízo vem de alguém sem o mínimo de qualificação para fazê-lo.
18.
Muito mais verossímil me parece que essa resposta apenas quis dizer que a empresa já
tinha suspendido tudo aquilo que era voltado à comercialização do produto ainda em
desenvolvimento – pois não há dúvida de que os acusados pretendiam fazer essa oferta pública.
Haviam até então, porém, apenas praticado atos preparatórios dessa oferta. E há que se lembrar,
também, que o Ofício 377 tinha como assunto “Oferta Irregular” e continha o alerta típico:
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Voto Relator – Página < 6 > de < 11 >

19.
Compreensível que os acusados pudessem até mesmo entender, em erro de direito, que
os atos preparatórios que vinham praticando já tinham configurado a oferta irregular, até
porque haviam praticado em relação a outros e o ofício é taxativo de que ela já teria ocorrido.
Igualmente compreensível, portanto, que ao interromper o que vinham fazendo, afirmassem
simplesmente que haviam suspendido “a oferta pública”. Assim, a força desse indício depende
da aptidão dos acusados para proferir um juízo sobre a incidência do conceito jurídico de oferta
pública sobre os fatos, de modo que se revela excessivamente frágil para ser determinante,
diante de evidências bem mais robustas no sentido contrário.
III.
CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO
20.
Assim como em casos recentemente julgados3 adoto o procedimento observado há mais
de 15 anos na Autarquia, pelo qual se verifica, seguindo a redação do referido art. 2o, IX, da Lei
no 6.385/76: (i) se há investimento de recursos; (ii) se o investimento é formalizado em título ou
outro documento; (iii) se o investimento é coletivo; (iv) se o contrato estipula direito a algum tipo
de remuneração; e (v) se essa remuneração decorre dos esforços do ofertante ou de terceiros4.
21.
De início, trato de todos em conjunto quando aos itens (i) e (ii). Ambos se encontram
presentes para os produtos FC2Cripto, SmallCoin e Token Imobiliário. O item (i) é intrínseco
a todos os produtos, por sua descrição, e inclusive chega a estar demonstrada sua efetiva
ocorrência nos autos, com a indicação dos adquirentes e quantidades.
22.
Quanto ao item (ii), não entendo adequada a tese acusatória de que a formalização dos
investimentos se daria pelo aceite do documento chamado “Termos de Uso”. Nada naquele
documento formaliza um contrato de investimento. Ao fazer o cadastro, cada cliente (ou
potencial cliente) apenas declarava aceitar o teor desse documento, mas a aquisição dos
produtos se dava de maneira independente, em atos subsequentes e mediante a respectiva
transferência de dinheiro, à cuja realização o investidor não se obrigava ao aceitar o Termo de
Uso. Na medida em que era possível aceitar o documento e não adquirir nenhum produto
ofertado, pois a aceitação não impunha obrigação nesse sentido ao aceitante, é lógico que
eventuais investimentos feitos posteriormente não eram formalizados por essa aceitação.

3 Caso “Rei do Bitcoin”, no 19957.009444/2019-58, j. 03.10.2023, Caso “Harrison” – no 19957.008632/2020-01, j. 14.11.2023,
e Caso “InDeal”, no 19957.001124/2021-74, j. 12.12.2023, os três de minha relatoria. Apesar de a metodologia ser a mesma
desde o voto do Diretor Marcos Pinto em 2008 no Processo CVM no RJ2007/11593, ressalvo apenas as sutis alterações na
redação dos itens (ii) e (iv), para adequá-la às diferença conceituais, respectivamente, entre o contrato e o instrumento que o
formaliza, e entre o contrato e seu objeto, conforme expus no caso “Rei do Bitcoin” (§7 do voto respectivo, n. de rod. 6 e 7).
4 Convém breve reflexão de que, embora esse “teste” tenha grande serventia como método prático em julgamentos, nota-se que
ele não é exatamente coincidente com os conceitos legais aplicáveis. Por exemplo, haver efetivo investimento não parece ser
condição necessária para materializar a oferta irregular; se fosse, só se poderia considerar consumada a infração se houvesse
efetiva subscrição. Tal possibilidade me parece afastada pela Lei 6.385/76, ao se referir à oferta à venda como distinta de sua
efetiva aceitação. Da mesma forma, o que a lei define como contrato de investimento coletivo não requer formalização por nenhum
instrumento. Como guia prático, a formalização é importante, pois constitui prova de ter sido realizado um contrato, mas em tese
bastaria o ajuste de vontades. Não parece impossível, porém, que uma oferta fosse realizada e subscrita por investidores apenas
pela transferência de valores e registro, por parte do ofertante ou intermediário, de quem transferiu que quantia.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Voto Relator – Página < 7 > de < 11 >

23.
A aquisição dos produtos, porém, resultava na transferência de titularidade dos tokens
para os investidores. É o próprio token – seja diretamente na blockchain, seja por meio do
registro que a emissora mantém em seus sistemas – que constitui a principal formalização do
contrato por ele representado. Essa é, afinal, exatamente a função dos tokens. O investidor os
adquire por meio da plataforma e os registros da aquisição e de sua titularidade prestam-se a
provar a relação contratual entre seu detentor e o emissor (ou outras partes dos contratos que
podem estar neles programados ou por ele representados, conforme o caso).
24.
Quanto aos demais itens – (iii) coletividade do investimento, (iv) direito à remuneração
e (v) resultado decorrente do esforço de terceiros, trato de maneira separada a seguir.
• FC2Cripto e SmallCoin
25.
A coletividade do investimento manifesta-se na reunião de recursos de investidores
como instrumento voltado à obtenção de melhores resultados para todos. Note-se que, apesar
de a peça acusatória incluir referência equivocada à oferta pública como fator determinante da
coletividade do investimento5, a Acusação também se refere à circunstância de que os acusados
desenvolvem um empreendimento comum com o conjunto dos recursos captados, de cujos
resultados adviriam os rendimentos para os investidores. Como evidência, destaca-se a
descrição desses dois tokens na sua página da internet (v. §7 do Relatório):
"Nessa classe de tokens disponibilizados pela BROKER, atrelamos 2 tokens à (sic) uma cesta
de criptomoedas, formando assim um conjunto de criptomoedas diversificadas - uma forma de
investir sem correr grandes riscos, e de forma facilitada, pois nosso sistema separa em partes
iguais e adquire as criptomoedas pelos melhores preços durante o mês. Nesse caso, a
rentabilidade tende a ser melhor do que investindo sozinho, visto que somado com os demais
investidores é possível adquirir por melhores preços no decorrer do período.”
26.
Assim, com essa ressalva pontual de que é apenas a circunstância de o empreendimento
ser desenvolvido a partir do conjunto de recursos aportados (e não a de ter sido oferecido
indistintamente ao público investidor) que constitui o caráter coletivo do investimento, entendo
verificado o requisito da coletividade do investimento.
27.
Em relação ao item (iv), não havia promessa de remuneração no contrato. Porém, o
texto do art. 2o, IX, da Lei 6.385/76 não se limita à remuneração, incluindo a expressão mais
ampla “direito de participação” (além de parceria). Pela descrição da Acusação, nisto

5 Ao tratar do mesmo tema no caso do Rei do Bitcoin (v. nota de rodapé no 1 acima), escrevi: “11. (...) Ao fundamentar seu
entendimento sobre o caráter coletivo do investimento, a Acusação afirma que os produtos de investimento foram oferecidos
indistintamente e podiam ser adquiridos por vários investidores (...). 12. Trata-se de confusão conceitual, portanto, com a
oferta pública, que é outro item do teste. No conceito legal de contratos de investimento coletivo, a acepção ‘coletivo’ não se
poderia referir a serem oferecidos a múltiplos investidores: o inciso IX diz, em conjunto com o caput do art. 2o, que constitui
valor mobiliário sujeito ao regime da Lei 6.385/76, quando ofertado publicamente, o contrato de investimento coletivo. São
duas características distintas, portanto. O caráter coletivo se refere a que os rendimentos vêm de um empreendimento que
usa os recursos em conjunto e independe da forma em que é oferecido. Duas, vinte, cem pessoas podem ser sócias de um
‘investimento coletivo’ sem que jamais tenha havido oferta pública – basta pensar em sócios não administradores de uma
limitada ou companhia fechada. A natureza do empreendimento não é relevante para se concluir pela existência ou não de
um contrato de investimento coletivo, mas os investidores estarão sempre a participar, coletivamente, do resultado de algum
empreendimento ou atividade conduzida pelo ofertante ou terceiro.”

Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Voto Relator – Página < 8 > de < 11 >

suficientemente corroborada pelos documentos presentes nos autos, o contrato dava ao
investidor o direito à participação no “estoque” de criptoativos mantido pela emissora,
adquirido com o conjunto de recursos obtidos das captações.
28.
Quanto ao item (v), finalmente, acompanho o entendimento da SRE sobre a
remuneração decorrer dos esforços da ofertante com base na possibilidade de a Acusada decidir
alterar a cesta de criptomoedas que compõem o índice. Seria diferente se fosse uma cesta fixa,
inalterável. Numa tal hipótese, o token seria economicamente semelhante a uma criptomoeda,
no aspecto de que o comportamento de sua cotação derivaria apenas das variações das cotações
das criptomoedas que o compõem. Apesar de que a ofertante teria inicialmente selecionado os
ativos para compor o índice, o próprio investidor aceitaria essa composição ao adquirir o token,
e o seu resultado independeria de qualquer decisão da ofertante.
29.
Pelo que é possível inferir dos autos, quando a FC2 recebeu os ofícios da CVM que lhe
apontaram sua prerrogativa de escolher a composição do índice como o esforço de terceiro
constitutivo de contrato de investimento coletivo, a empresa reagiu implementando alterações
no regulamento dos produtos com o objetivo de deixar de ter a gestão sobre a composição das
cestas e assim fazer com que os tokens pudessem ser ofertados sem necessidade de registro.
30.
Porém, ao menos durante o período anterior a essas alterações, houve a cada momento
a decisão da ofertante de manter as cestas como inicialmente concebidas, ou alterá-las, de modo
que o rendimento adviria, em grande parte, dessa atuação da ofertante.
31.
A Acusação também afirma que a FC2Broker atuaria na escolha do melhor momento para
adquirir os ativos, no que julgava ser o melhor “timing” para tanto, como afirmado no trecho
transcrito no §25 acima – “nosso sistema (...) adquire as criptomoedas pelos melhores preços
durante o mês”. Sobre este ponto, convém traçar uma distinção importante: uma coisa seria o que
se assemelharia a uma execução de ordem de compra dada pelo investidor ao comprar determinado
número de tokens, em que a empresa destinaria aqueles recursos a montar a “cesta” para os tokens
de cada investidor comprando as frações de criptomoedas necessárias para tanto. Outra coisa, como
parece descrever o trecho transcrito, é administrar os recursos do investidor durante um período
mais longo – “nosso sistema (...) adquire as criptomoedas pelos melhores preços durante o mês”
– para comprar as criptomoedas em maiores quantidades e nas proporções do índice.
32.
Essas duas hipóteses são parecidas, mas a primeira não me parece suficiente para
caracterizar o esforço de terceiro inerente à determinação do rendimento do contrato, e sim
apenas uma execução de um comando do investidor, como numa ordem administrada. Ainda
que reconheça que a atuação da ofertante para comprar nos melhores preços afetaria o resultado
final obtido pelo investidor, parece-me haver uma diferença relevante entre, de um lado, certos
atos que afetam o resultado ou o influenciam em alguma medida e, de outro, a atuação da
ofertante ou terceiro ser tão determinante dos resultados a ponto de dizer que estes advêm de
seus esforços, conforme a definição legal.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Voto Relator – Página < 9 > de < 11 >

33.
Por sua vez, a dinâmica descrita no trecho transcrito tem bem maior alcance de
discricionariedade para a aquisição dos ativos pela ofertante, que já se aproxima bem mais da
gestão de recursos para identificar bons momentos de aquisição – ao longo de cada mês – do
que, por hipótese, a execução de uma ordem ao longo apenas do pregão em que ela é
transmitida. Assim, entendo suficientemente influente nos resultados o esforço da ofertante
para configurar o contrato de investimento coletivo.
• Token Imobiliário
34.
Como adiantado, entendo presentes os elementos de investimento e sua formalização.
Passando ao item (iii), embora a Acusação apenas se refira à oferta pública como fundamento
para dizer que o investimento é coletivo (v. Relatório, §10), à mesma conclusão se chega a
partir da contraposição dos fatos à conceituação de coletividade do investimento baseada na
reunião de recursos para realização de empreendimento comum.
35.
Os investidores adquirem os tokens e, com o montante obtido de todos os adquirentes,
a FC2 remuneraria uma empreiteira com quem contratou a realização da obra, para
posteriormente vender o imóvel e dividir o resultado entre os investidores. O investimento é
coletivo porque é com o conjunto de recursos amealhados pela captação que a ofertante realiza
o empreendimento, para dividir seus resultados pelos investidores. Remeto aqui ao
regulamento do Token Imobiliário (1567080 e §16 do Relatório):

36.
Quanto ao item (iv), o regulamento claramente estipulava a participação dos resultados,
inclusive com estimativa de rentabilidade, como mostrava o site da FC2 (§10 do Relatório).

37.
Por fim, o item (v) também nitidamente se verifica, já que o investidor só participaria
da construção e comercialização do imóvel com o aporte financeiro, cabendo à ofertante e
terceiros por ela coordenados todas as atividades voltadas a realizar o empreendimento.
• BitBroker
38.
Apesar de entender que não chegou a haver oferta desse produto de investimento,
entendo oportuno traçar alguns comentários acerca de suas características como corroboração
de não ter havido a oferta. Conforme descrito no §13 do Relatório, o site da FC2 deixava bem
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Voto Relator – Página < 10 > de < 11 >

claro que o BitBroker seria um token pelo qual seu titular teria direito a parte dos lucros da
própria empresa, chamando os investidores até mesmo de seus acionistas. O texto dizia:
“Retorno mensal sobre os lucros da corretora de 5%. Todos os lucros com corretagens, taxas
e operações realizados pela Broker serão repassados aos detentores desse token, mensalmente.
A ideia é que todos possam ser acionistas da corretora e com isso nos ajudar a criar e divulgar
nossos negócios, além de lucrar de forma fixa com corretagens.”
39.
A captação de recursos para serem investidos numa empresa em troca de títulos que
dão direito a parte de seu lucro é por excelência o objeto da oferta pública sujeita a registro. A
coletividade do investimento e a promessa de remuneração são evidentes: os recursos captados
seriam destinados indistintamente e em conjunto às atividades da empresa, e a remuneração
consistia no recebimento de parte de seus lucros. Igualmente evidente o esforço de terceiro, já
que as atividades desenvolvidas seriam exatamente as da própria ofertante.
40.
Porém, apesar de proverbialmente ter focinho, pata, orelha e rabo, ainda assim faltou o
porco. Não é possível, por exemplo, sequer entender os termos do contrato. Quanto que cada
token representaria desses 5%°? Qual seria o preço? Quanto valeria a lucratividade total da
corretora? Informações como essas deveriam existir, até mesmo para que se pudesse ao menos
ter viabilidade negocial do contrato. É nesse sentido que afirmei, no §16 acima, que minha
percepção de inexistência de oferta era corroborada por outras características do produto – mais
precisamente, da falta de algumas informações essenciais diante dessas características. Não
havendo evidência da existência desses dados tão básicos para que o produto fizesse sentido,
torna-se ainda mais crível a afirmação da empresa de que ele não chegou a ser completado a
ponto de ser disponibilizado para venda. O que se observa em relação a tal produto, então,
equivaleria no máximo ao que em direito punitivo se denomina como atos preparatórios.
IV.
CONCLUSÃO SOBRE AS INFRAÇÕES
41.
Pelo exposto acima, os tokens FC2Cripto, SmallCoins e Token Imobiliário constituíam
contratos de investimento coletivo. Por terem sido objeto de oferta pública não sujeita a
registro, esta foi irregular e as infrações estão caracterizadas. Não entendo caracterizada a
infração em relação ao produto BitBroker por força de as evidências dos autos indicarem a
inocorrência de sua efetiva oferta pública, que no fim das contas parece ter sido impedida a
tempo pela fiscalização da CVM, antes mesmo da consumação do ilícito.
V.
RESPONSABILIDADE DOS ACUSADOS
42.
A responsabilidade da FC2Broker dispensa considerações, pois era a ofertante. Quanto
ao acusado Fabio Carvalho, além ser o único sócio da empresa cujo nome corresponde às suas
iniciais, sua conduta na realização das ofertas é por ele mesmo reconhecida, bem como
evidenciada por sua atuação em redes sociais, conforme Parecer Técnico no 15/2021 da SRE
(doc. 1567069). Assim, há efetiva prova de sua atuação, e não apenas a circunstância de constar
como responsável, pelo que entendo preenchidos os requisitos para sua responsabilização.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010181/2022-25
Voto Relator – Página < 11 > de < 11 >

VI.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
43.
A infração de oferta irregular tem natureza grave (art. 59, II, da Instrução CVM no
400/2003). Deve ser considerado, por outro lado, o alcance limitado da atuação dos acusados,
numa captação total pouco acima de meio milhão de reais, para os tokens lastreados em
criptomoedas6, e de cinquenta mil reais para apenas dois tokens imobiliários – estes, inclusive,
desfeitos, com devolução integral dos aportes aos respectivos adquirentes7. Assim, proponho a
aplicação de pena de multa, com a fixação da pena-base no montante individual de R$ 300 mil
para a FC2Broker, correspondente a aproximadamente metade dos valores captados, e de R$
150 mil para Fabio dos Santos Carvalho, pela praxe do Colegiado de aplicar multa à pessoa
natural de metade da aplicada à pessoa jurídica.
44.
Discordo da leitura da peça acusatória de que os Acusados teriam tido conduta reiterada
de praticar irregularidades, como agravante. Pelo contrário, demonstraram tomar prontas
atitudes de suspender as ofertas e alterar os produtos para fazer com que deixassem de ter as
características de contratos de investimento coletivo. Ainda que não tenham deixado de
cometer as infrações, tal atitude deve ser considerada em seu favor. Assim, como atenuantes,
reconheço: (i) a regularização da infração e a confissão do ilícito ou a prestação de informações
relativas à sua materialidade (art. 66, I e III, da RCVM no 45/2021), com diminuição de 25%8,
e (ii) os bons antecedentes dos acusados, com diminuição de 15%9.
45.
Com base no art. 11, II e VIII e §1°, I, da Lei no 6.385/76, voto pelas seguintes
condenações, ambas pela realização de oferta de valores mobiliários sem prévio registro
perante a CVM nem sua dispensa (art. 19, caput, e §5o, I, Lei no 6.385/76, e arts. 2o e 4o da
Instrução CVM no 400/03).
•
FC2 Broker Ltda: multa de cento e oitenta mil reais.
•
Fabio dos Santos Carvalho: multa de noventa mil reais.
46.
Comunique-se o resultado ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e ao
Ministério Público Federal do Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2023
João Accioly
Diretor Relator

6 Docs. 1567077 e 1567083
7 Doc. 1567083
8 P. ex.: (i) 19957.003594/2021-72, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 12.04.2022; (ii) 19957.003642/2020-41, Dir. Rel.
Alexandre Rangel, j. em 03.05.2022; e (iv) 19957.002835/2022-47, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 29.08.2023.
9 Em linha com o “Caso Harrison” PAS no 19957.008632/2020-01, j. em 14.11.2023, de minha relatoria.
Voto Em Sessão De Julgamento - DJA (2082996) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010181/2022-25
Manifestação de Voto – Página 1 de 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.010181/2022-25
Reg. Col. 2816/23

Acusados:
FC2 Broker Ltda.

Fabio dos Santos Carvalho

Assunto:
Apurar responsabilidades por suposta oferta pública de valores
mobiliários, sem a prévia obtenção de registro perante a CVM ou sua
dispensa, nos termos do art. 19 da Lei n° 6.385/1976 e dos arts. 2o e
4° da Instrução CVM no 400/2003.
Relator:
Diretor João Accioly
Voto:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Apresento esta breve manifestação de voto para acompanhar o Diretor Relator em relação
às conclusões quanto aos elementos de materialidade e autoria da infração imputada aos Acusados.
Faço esta manifestação para examinar um ponto específico de sua fundamentação, em relação ao
token “BitBroker”1, no que diz respeito a caracterização da distribuição pública do referido
produto.
2.
Como tive a oportunidade de manifestar em voto que proferi no Processo Administrativo
Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84, o Colegiado da CVM sedimentou entendimento
acerca dos elementos caracterizadores de oferta pública de contratos de investimentos coletivos2,

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório do Diretor Relator.
2 Já manifestado, por exemplo, nos seguintes processos: Processo Administrativo CVM no RJ2007/11593, j. em
15.01.2008; Processo Administrativo CVM no 19957.009524/2017-41, j. em 22.04.2019; Processo Administrativo
Sancionador CVM no 19957.008445/2016-32, j. em 18.02.2020; Processo Administrativo Sancionador CVM no
19957.006343/2017-63, j. em 26.02.2019; Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007994/2018-51, j.
em 09.06.2020; Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010628/2019-61, j. em 01.09.2020; Processo
Administrativo Sancionador CVM n° 19957.000238/2019-82, j. em 08.12.2020; Processo Administrativo
Sancionador CVM n° 19957.009925/2017-00, j. em 09.03.2021; Processo Administrativo Sancionador CVM n°
19957.003732/2020-32, j. em 15.06.2021.
Voto DOL (2001950) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010181/2022-25
Manifestação de Voto – Página 2 de 6

quais sejam: (i) a existência de um investimento, (ii) a formalização do investimento em um título
ou contrato, (iii) o caráter coletivo do investimento, (iv) o direito de participação em alguma forma
de resultado econômico decorrente do investimento, (v) que essa remuneração tenha origem nos
esforços do empreendedor ou de terceiros, e (vi) a ocorrência de oferta pública de tais títulos ou
contratos3.
3.
De início, a meu ver, cabe examinar o argumento apresentado pela FC2 em resposta ao
Ofício n° 377/2021/CVM/SER/GER-3, no sentido de que o token “BitBroker” não estaria
disponível para compra em sua plataforma. À primeira vista, pode-se concluir que os Acusados
não apresentaram qualquer prova a corroborar tal afirmação, já que, na referida resposta, a FC2
expressamente admitiu que “a oferta pública já foi suspensa”.
4.
Neste sentido, cabe analisar se a imagem extraída do site da FC2 acostada aos autos pela
Acusação é suficiente para comprovar se o produto foi efetivamente ofertado publicamente ao
mercado4. Do print do site, tem-se a indicação da respectiva remuneração e botão clicável com o
link “Invista” — podendo-se inferir o intuito de captar recursos de público indeterminado —,
caracterizando, assim, como um ato de oferta pública, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Instrução

3 Para fins de caracterização de um contrato de investimento coletivo, a CVM tem reproduzido, em certa medida e
com as adaptações necessárias à realidade brasileira, os exercícios desenvolvidos pela jurisprudência norte-americana,
notadamente o “Howey Test”. O caso “Howey”, instaurado pela Securities and Exchange Commission contra W. J.
Howey Co., serviu de paradigma para diversos casos similares e criou parâmetros para fins de definição dos contratos
de investimento coletivo como valores mobiliários objeto de uma oferta pública irregular. Tais parâmetros foram
fixados de modo a evidenciar a substância econômica do negócio em si, deixando em segundo plano a estrutura formal
escolhida para a sua implementação. Nessa linha: alguns exemplos de precedentes junto à CVM: (i) PAS CVM
RJ2007/11593, Diretor Relator Marcos Pinto, julgado em 15.01.2008; (ii) PAS CVM RJ2018/5377, Diretor Relator
Gustavo Gonzalez, julgado em 09.06.2020; (iii) PAS CVM RJ2017/0038, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro,
julgado em 04.09.2020; (iv) PAS CVM RJ2006/3364, Diretor Relator Eli Loria, julgado em 16.05.2007; (v) PAS
CVM 19957.006343/2017-63, Diretor Relator Carlos Rebello, julgado em 09.06.2020; (vi) PAS CVM
19957.003593/2018-22, Diretor Relator Henrique Machado, julgado em 29.01.2019; (vii) PAS CVM
19957.010628/2019-61, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 01.09.2020; e (viii) PAS CVM
RJ2016/8381, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 18.02.2020.
4 Sobre o tema, cabe reproduzir o entendimento da CVM exposto no Parecer de Orientação no 32, de 30.09.2005,
quanto à caracterização de uma oferta de distribuição de valores mobiliários como pública, quando a Internet é
utilizada como meio de comunicação, com base na interpretação do art. 19, §3o, III da Lei n.o 6.385/76:
O uso da Internet como meio para divulgar a oferta de valores mobiliários caracteriza tal oferta, via de regra, como
pública, nos termos do inciso III do § 3o do art. 19 da Lei no 6.385/76, uma vez que a Internet permite o acesso
indiscriminado às informações divulgadas por seu intermédio. Esse entendimento já consta, inclusive, do art. 3o, IV,
da Instrução 400/05.
Voto DOL (2001950) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010181/2022-25
Manifestação de Voto – Página 3 de 6

CVM no 400/20035.

5.
Em casos semelhantes, decidiu este Colegiado que o ato de distribuição se consuma com
a mera “oferta à venda ou subscrição” de ativos, sendo indiferente para a sua caracterização, que
tenha havido a subscrição efetiva dos valores mobiliários ofertados6 ou a divulgação de amplo
conteúdo de informações, bastando, a meu ver, a “utilização de publicidade escrita [conforme
divulgação realizada no site da FC2], especialmente através de meios de comunicação de massa
ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes abertas de computadores
e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao público

5 Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a
aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos seguintes
elementos:
(...)
IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de
comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes abertas de
computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao público em
geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a
subscrição ou alienação de valores mobiliários.
6 Neste sentido: Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008401/2016-11, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro,
j. em 08.09.2020.
Voto DOL (2001950) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010181/2022-25
Manifestação de Voto – Página 4 de 6

em geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do
ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores mobiliários”.
6.
Ocorre que, em sua detalhada análise, o E. Relator concluiu que não teria ocorrido uma
oferta publica do produto, conforme transcrito abaixo:
“10. Diferentemente dos demais tokens, não localizei nos autos troca de comunicação entre
a CVM e a empresa especificamente tratando desse produto. Entretanto, as demais
evidências em que os SmallCoins aparecem como ofertados ao público também contêm
referência idêntica ao FC2 Cripto. Ademais, sua composição é muito semelhante à dos
SmallCoins, apenas mudando a cesta de criptomoedas, pelo que o reconhecimento da oferta
das SmallCoins corrobora que havia disponibilização efetiva também do produto FC2
Cripto ao público investidor.

11. A oferta pública, portanto, está mais que suficientemente caracterizada nos autos para
– com exceção, apenas, do produto BitBroker.

II.IV. BitBroker: distinção relevante

12. De início, nota-se que os autos contêm um indício forte de que teria havido a oferta
pública também do BitBroker: um ‘print’ da tela do site da F2C, com que a SRE instrui o
Ofício 377/21 (doc. 1567086), onde afirma tratar-se de oferta irregular de valor mobiliário
e requerer da empresa as informações a respeito (como modelo do contrato, quantidade
vendida,valores, adquirentes etc). Ali há curtas descrições de três produtos, F2C Cripto,
SmallCoin e BitBroker, cada um aparentemente com um link para aquisição, com o texto
‘Invista’:

13. É claro que a primeira olhadela sobre a figura acima passa a qualquer leitor uma
impressão de evidência inescapável. O que poderia ser ‘mais oferta pública’ que um botão
dizendo ‘invista’ numa página direcionada ao público investidor? O que poderia ser ‘mais
valor mobiliário’ que algo equivalente a uma participação acionária na emissora? Nada
mais natural que a área técnica, diante de tal figura, tenha oficiado a empresa afirmando
tratar-se de oferta pública irregular.

14. Porém, a resposta ao Ofício 377 já levanta sérias dúvidas sobre essa oferta. Enquanto a
FC2 admitiu ter feito a oferta pública de todos os demais produtos, ao responder o ofício
sobre o BitBroker ela afirmou que o produto não teria sido efetivamente implementado, de
modo que nem mesmo chegou a estar disponível para aquisição na plataforma da empresa
(1567089).

15. Não identifiquei nos autos qualquer razão para duvidar da veracidade da afirmação.

Pelo contrário, o reconhecimento em todas as demais respostas de que os produtos estavam
disponíveis e haviam sido adquiridos como resultado das respectivas ofertas dá
credibilidade a essa resposta. Tampouco há nos autos sinal de que algum investidor foi
alcançado ou adquiriu o token em questão – o que talvez não fosse mesmo ainda viável.

16. Com efeito, as características desse produto corroboram a alegação de que ainda não
havia sido disponibilizado, mas por organização trato disto em subtópico próprio (v. §40
Voto DOL (2001950) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010181/2022-25
Manifestação de Voto – Página 5 de 6

abaixo), pois tais características afetam sua caracterização como contrato de investimento
coletivo – mais precisamente, a falta de algumas. Por ora, para esclarecer sua relevância na
análise de ter ou não havido oferta, aponto apenas que a falta de características básicas do
contrato – nomeadamente, o objeto e o preço – reforça a percepção de que o produto nem
mesmo havia chegado a ser inteiramente estruturado pelos acusados (o que na carta eles
descrevem dizendo que ‘ainda não [haviam] regulado o token bitbroker para
comercialização’).”
7.
De todo modo, no caso presente, esta questão em nada afeta as conclusões a respeito do
token “BitBroker”, uma vez que, a meu ver, o referido token não preencheu os requisitos elencados
no inciso IX do artigo 2o da Lei no 6.385/1976, para ser caracterizado como contrato de
investimento coletivo e, portanto, valor mobiliário7.
8.
Sobre esse aspecto, cabe esclarecer que a análise conjunta dos documentos que
formalizam a captação e a aplicação de recursos dos tokens “FC2Cripto”, “Smallcoin” e “Token
Imobiliário”, quais sejam o regulamento8/prospecto9 e os Termos de Uso10_11, evidencia, de
maneira bastante clara, tratar-se de um contrato de investimento coletivo, como bem apontado no
voto condutor.
9.
No entanto, no caso do “BitBroker”, diferentemente dos demais tokens, não há, nos autos,
qualquer documento — além do anúncio no site da FC2, no qual consta informações resumidas do
produto — aplicável ao produto, contendo disposições essenciais à sua negociação, como o quanto
cada token representa da fração do valor mobiliário que o lastreia ou o respectivo preço.

7 Note-se que a atual Resolução CVM no 160/2022, que revogou a então vigente Instrução CVM no 400/03, introduziu
o art. 3o a fim de explicitar a essência de uma oferta pública, conforme abaixo:
Art. 3o Configura oferta pública de distribuição o ato de comunicação oriundo do ofertante, do emissor, quando este
não for o ofertante, ou ainda de quaisquer pessoas naturais ou jurídicas, integrantes ou não do sistema de distribuição
de valores mobiliários, atuando em nome do emissor, do ofertante ou das instituições intermediárias, disseminado por
qualquer meio ou forma que permita o alcance de diversos destinatários, e cujo conteúdo e contexto representem
tentativa de despertar o interesse ou prospectar investidores para a realização de investimento em determinados valores
mobiliários, ressalvado o disposto no art. 8o.
8 Doc. 1567071 (Tokens FC2Cripto e Smallcoin)
9 Doc. 1567080 (Token Imobiliário).
10 Doc. 1602350 (Tokens FC2Cripto e Smallcoin)
11 Além de tais documentos, a Acusação apresentou um print da página na internet da FC2, onde constam informações
sobre os tokens FC2Cripto e Smallcoin (Doc. 1567078)
Voto DOL (2001950) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010181/2022-25
Manifestação de Voto – Página 6 de 6

10.
Ainda que se entendesse que a formalização dos investimentos se daria pelo simples
aceite dos “Termos de Uso” — como entende a Acusação —, tal documento não faz qualquer
referência ao produto “BitBroker”, mas, tão somente, aos tokens “FC2Cripto” e “Smallcoin”.
11.
Assim, especificamente em relação ao token “BitBroker”, entendo que o conjunto
probatório reunido pela Acusação não permite concluir que os requisitos elencados no inciso IX
do art. 2o da Lei no 6.385/1976 foram preenchidos, de modo que não é possível afirmar tratar-se
de um contrato de investimento coletivo.
12.
Pelo exposto, acompanho o voto condutor no tocante à condenação FC2 Broker Ltda. e
Fabio dos Santos Carvalho por infração ao art. 19, caput, e §5o, I, Lei no 6.385/76, e arts. 2o e 4o
da Instrução CVM no 400/03.
É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor
Voto DOL (2001950) SEI 19957.010181/2022-25 / pg. 26